Tribunal: TJBA
Processo: 8028870-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028870-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NERIMIA CONCEICAO DE JESUS MATOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO PROVISÓRIO DE VALOR MENSAL A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM DUTOS DA PETROBRAS. ALEGAÇÃO DE IMPACTO SOBRE ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE NEXO CAUSAL, EXTENSÃO DO DANO E CONFIGURAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE DEMONSTRAR, DE PLANO, O DANO INDIVIDUAL E SUA RELAÇÃO DIRETA COM O EVENTO DANOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E CARÁTER ALIMENTAR DO PEDIDO NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O EVENTO E A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ENFRAQUECE A URGÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM CASOS SIMILARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pescadora artesanal em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta contra a empresa PETROBRAS. A autora alega que foi diretamente afetada por acidente ambiental ocorrido em 2018, consistente em vazamento de óleo oriundo de duto da agravada, o qual teria poluído o Rio São Paulo, na cidade de Candeias/BA, inviabilizando a atividade pesqueira e comprometendo sua principal fonte de renda. Requereu em caráter antecipado o pagamento mensal de um salário-mínimo pelo período de 24 a 48 meses como forma de compensação provisória, com fundamento no caráter alimentar do pedido e na hipossuficiência econômica. A decisão de primeiro grau indeferiu a medida ao fundamento de que a controvérsia exige dilação probatória, não sendo possível aferir, em cognição sumária, a verossimilhança do direito alegado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência — notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação — em favor da autora, diante da alegação de responsabilidade civil objetiva da empresa agravada pelo acidente ambiental e da alegada necessidade premente de subsistência da parte agravante. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva da empresa demandada, por se tratar de dano ambiental, exige, além da comprovação do evento danoso, o nexo de causalidade com o prejuízo individual da parte requerente, o que, no presente caso, depende de ampla dilação probatória, não sendo suficiente a mera condição de pescadora ou a alegação genérica de prejuízo econômico. 4. A documentação apresentada não é hábil a demonstrar, de forma minimamente segura, que a atividade econômica da autora foi diretamente impactada de forma atual e contínua, nem que o vazamento de óleo de 2018 tenha causado a impossibilidade de exercício da pesca até o presente momento, ou que os produtos da pesca ainda se encontrem contaminados ou desvalorizados. 5. O argumento da hipossuficiência econômica da agravante e o caráter alimentar do pedido não afastam a necessidade de prova do direito invocado e de risco de dano atual, concreto e irreversível, requisitos indispensáveis para o deferimento de tutela de urgência. 6. O tempo decorrido entre o evento danoso e o ajuizamento da ação revela ausência de urgência real, evidenciando que não houve imediata busca por reparação judicial, o que fragiliza sobremaneira o periculum in mora alegado. 7. Inexistindo demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 8. Diante da apreciação de mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de responsabilidade civil por danos ambientais pressupõe a existência de prova mínima do dano individual e do nexo causal entre o evento e o prejuízo. 2. A ausência de urgência atual, evidenciada pelo decurso temporal relevante entre o evento danoso e a propositura da ação, impede o deferimento da tutela provisória de natureza antecipada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)